Tribunal: STF
Processo: HC 202794
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR, no processo nº 0004961-88.2018.8.16.0112, condenou o paciente a 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e 750 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base em 7 anos e 6 meses, considerados o piso de 5 e o teto de 15 anos, aludindo à quantidade de entorpecente – 307,6 quilos de maconha. Deixou de observar a causa de diminuição do § 4º, assentando dedicação a atividades ilícitas, reportando-se à gradação do tráfico e ao modo de transporte da droga – com uso de batedor. 
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento a apelação.
       No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 651.192. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O impetrante sustenta atendidos os requisitos para a observância da causa de diminuição, dizendo insubsistentes os fundamentos lançados para não reconhecê-la. Assevera a ausência de prova da integração a organização criminosa, destacando a condição de mula do paciente. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da causa de diminuição no grau máximo e, por consequência, de regime menos gravoso. No mérito, busca a confirmação das providências.
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é cabível a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades ilícitas nem participa de grupo criminoso. O Juízo, ao não levar em conta a causa de diminuição, concluiu pela dedicação ao crime, salientando a quantidade de entorpecente – 307,6 quilos de maconha – e o modo de transporte – com uso de batedor. O Tribunal de Justiça, ao julgar apelação, adotou idêntica óptica. Atendeu-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator